Tribunal: TJMT
Processo: 1000160-54.2023.8.11.0055
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO CIVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO NO PRAZO LEGAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Nos termos do artigo 51, V, §1º, da Lei 9099/95, extingue-se o processo, quando, falecido o autor, a habilitação depender de sentença ou não se der no prazo de trinta dias, cuja

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000160-54.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LAZARO GABRIEL DA ROCHA - CPF: 990.921.078-91 (RECORRENTE), ROSANA MOSQUIM POLONI - CPF: 319.029.278-77 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 459.272.351-15 (ADVOGADO), AMANDA MEDEIROS LOPES - CPF: 024.455.972-42 (RECORRIDO), RODRIGO PEREIRA BOCKHORNY - CPF: 027.189.941-77 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024